Tribunal: STF
Processo: ARE 1510804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADUANEIRO – PROCESSO CIVIL – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS : DESCABIMENTO – POSTULAÇÃO POR PROVIMENTO JURISDICIONAL VISANDO À FISCALIZAÇÃO, PELO INSPETOR DA ALFÂNDEGA NO PORTO DE SANTOS, DAS ROTINAS OPERACIONAIS DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONTÊINERES, REALIZADAS PELOS RECINTOS ALFANDEGADOS SOB SUA ATRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DA COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO GAB Nº 29/96, A FIM DE OBRIGAR OS OPERADORES PORTUÁRIOS (OP) A ENTREGAREM ÀS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS ALFANDEGADAS (IPA) SUAS UNIDADES DE CARGA, NO MESMO MOMENTO EM QUE FOREM DISPONIBILIZADAS AS SUAS PRÓPRIAS, BEM ASSIM SEJAM APLICADAS PENALIDADES, EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DA NORMA E EM RAZÃO DE MORA INJUSTIFICADA, O QUE ESTARIA A LHES CAUSAR PREJUÍZOS – SUPOSTA PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL A REFUGIR DAS ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA, QUE SOMENTE TEM ATRIBUIÇÃO FISCALIZATÓRIA EM FACE DE EMBARAÇO AOS INTERESSES PÚBLICOS FISCAIS/ADUANEIROS – DEBATE EXCLUSIVAMENTE PRIVADO ENTRE IPA X OP E DE ALÇADA DE ÓRGÃOS ESTATAIS QUE DISCIPLINAM SOBRE PRÁTICAS ABUSIVAS CONCORRENCIAIS – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS – PROVIMENTO À APELAÇÃO FAZENDÁRIA E À REMESSA OFICIAL – PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO IMPETRANTE



    1 - Correta a negativa para participação de terceiros na presente ação mandamental, porque o objeto pleiteado visa a compelir autoridade pública a realizar fiscalização, com base em ato normativo oriundo da própria autoridade.



    2 - Adota-se, aqui, a mesma fundamentação lançada pelo Eminente Desembargador Federal Mairan Maia, na v. decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no AI 5006776-76.2018.4.03.0000 interposto pelos terceiros.



    3 - Prejudicados, assim, todos os demais temas lançados na apelação da ABTP, da ATP e da ABRATEC.



    4 - Para compreensão da celeuma, mister a colação das razões fáticas elencadas pela parte impetrante, que descreve o “iter” do procedimento aduaneiro em voga.



    5 - Em suma, repousa o busílis em apontado represamento, pelo OP, de mercadorias que seriam destinadas à IPA, a fim de que o importador deixe de escolher esta última, para fins de armazenagem, o que tem reflexo na liberação da mercadoria.



    6 - Segundo a parte impetrante, a controvérsia gira em torno do que previsto na Comunicação de Serviço GAB nº 29/96, editada pela Inspetoria da Alfândega no Porto de Santos, que dispõe: “4.8.2. É obrigação dos recintos alfandegados promoverem a imediata remoção das cargas a eles destinadas tão logo elas sejam colocadas à sua disposição pelos operadores portuários, cabendo a estes, da mesma forma, o dever de promover a sua entrega com a máxima celeridade possível.”



    7 - Escancarado que a presente impetração visa a solucionar o antagonismo de interesses comerciais privados, sem qualquer resvalo a interesse público aduaneiro/fiscal.



    8 - O insucesso da impetração pode ser decretado por mais de um ângulo, primeiramente passando pelo incontroverso fato, reconhecido até pelo E. Juízo de Primeiro Grau, de que a norma invocada sequer prevê prazo para que seja a mercadoria colocada à disposição.



    9 - Descabido ao Judiciário adentrar à seara administrativa a respeito, além disso o conceito de “máxima celeridade”, ainda que sob a óptica da eficiência, a ser subjetivo, de modo que, ainda que se admitisse regramento pelas vias judicias para estabelecimento de prazo, imprescindível o entendimento global de todos os trâmites inerentes, em situações concretas, a fim de se aquilatar tempo adequado/razoável, o que depassa, em muito, da via mandamental, que não admite dilação probatória.



    10 - De clareza solar que traz a parte impetrante suposta prática anticoncorrencial, instalada a partir do momento em que o OP protelaria o encaminhamento da mercadoria às Instalações Portuárias Alfandegadas, justamente para forçar ou induzir o importador a manter a armazenagem com o primeiro.



    11 - Patente que somente nasce atribuição fazendária a partir do momento em que os trâmites de fiscalização aduaneira/fiscal sejam prejudicados, ao passo que, se a demora do OP está a prejudicar a IPA, evidente que o litígio a trafegar exclusivamente em sede privada, justamente porque afeta a interesses comerciais de ambas as categoriais empresariais.



    12 - Passa totalmente ao largo da competência da Receita Federal adentrar em referida relação comercial, se há ou não prejuízo à IPA, porque refoge a seu múnus.



    13 - A livre iniciativa constitucionalmente erigida permite o exercício do trabalho, assim está a coletividade liberta para eleger este ou aquele prestador de serviços, seja pelo melhor preço, pela qualidade do trabalho prestado ou afinidades outras.



    14 - A mesma Carta Magna de 1988, em seu art. 170, IV, prevê que a ordem econômica é balizada pelo princípio da livre concorrência, significando dizer que qualquer tentativa de uniformizar o mercado, ou direcionar a compra para este ou aquele ente, atenta, veementemente, contra referido sistema.



    15 - Tanto assim o ser que objetivamente harmônica a previsão da Lei de Repressão às Infrações contra a Ordem Econômica com os Princípios Gerais da Atividade Econômica, erigidos pela Constituição Federal.



    16 - Se aventa a parte impetrante prática que possa se caracterizar contra a livre iniciativa, impedindo a livre concorrência e favorecendo, de alguma forma, reserva de mercado, possui o ordenamento mecanismos específicos para o combate a respeito, tanto quanto órgãos estatais instituídos para a apuração de práticas irregulares e, ainda que assim não se entenda, eventual dano causado ou proporcionado pelo OP deve ser dirimido diretamente em face daquele, em contenda exclusivamente privada (IPA x OP), pois não é de pois não é de alçada fiscal apurar se a IPA está a sofrer prejuízo comercial por mora do OP, uma vez que a União aponta ausente resvalo aos interesses públicos, para a Fiscalização correlata.



    17 - Em tudo e por tudo, pois, deve a parte impetrante buscar os meios cabíveis, perante a quem de direito, que não a autoridade impetrada, conforme o privado tema comercial descortinado ao presente conflito intersubjetivo de interesses.



    18 - Como bem frisado pela União, trata-se de norma antiga e aberta, aqui restando aclarado somente causar confusão.



    19 - À luz do que estampado pelo art. 37, “caput”, Lei Maior, dever estatal o de extirpar do cipoal normativo regramento que não tem eficácia, bastando a sua revogação interna ou, pelas vias legislativas adequadas, fundamental a criação de lei em sentido estrito, com o fito de regular a referida relação comercial aduaneira, tudo a depender de motivação, interesse e trabalho, visando a aclarar e regulamentar os interesses econômicos envoltos, existindo toda uma numerosa estrutura, tanto no Legislativo, como no Executivo, capaz de produzir disciplina a respeito, tema altamente sensível aos interesses nacionais, pois reflete na geração de empregos, arrecadação de tributos e celeridade nos trâmites aduaneiros, atendendo, ao fim da cadeia, ao empresário local e ao consumidor, num ciclo vicioso de mais geração de renda e negociações diversas.



    20 - Prejudicados se põem todos os demais argumentos tecidos pelas partes, porque não há ato coator praticado pela autoridade impetrada, que não tem o dever legal de fiscalizar eventual demora no repasse de mercadorias do OP para a IPA, enquanto não envolto interesse público estatal aduaneiro/fiscal :



    21 - Honorários recursais indevidos, porque descabidos desde o Primeiro Grau, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    22 - Improvimento à apelação da ABTP, da ATP e da ABRATEC. Provimento à apelação da União e à remessa oficial, reformada a r. sentença, para denegar a segurança, tudo na forma dos fundamentos retro, prejudicado o recurso adesivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente